Tribunal: CARF
Processo: 13726.000374/2006-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13726.000374/2006-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.408 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
RICARDO BORGES DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO SOBRE 13° SALÁRIO. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção para portadores de moléstia grave é concedida a partir da data que
estabelecer explicitamente o início da moléstia consignada no laudo médico
oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria estranha à lide, e na parte conhecida, dar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13726.000374/2006-95
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.408 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13726.000374/2006-95

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 13-28.024 – 2a Turma
da DRJ/RJ2 (e-fls. 111 e ss), verbis;
Em 16/10/2006, o contribuinte ingressou com o pedido de restituição das quantias de
imposto de renda retido na fonte sobre o 13° salário, relativo aos anos-calendário 2002 e
2005, retidos pela sua fonte pagadora Ministério da Justiça (fls. 06/17 e 30).
Por meio do Parecer SAORT/DRF/VRA (fl. 23) foi indeferido o pleito do contribuinte
por entender a Seção de Orientação e Análise Tributária -SAORT que o interessado só
passou a ter direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria a
partir de maio de 2006, ficando, portanto, prejudicado o seu pedido de restituição
relativo a exercícios anteriores.
Em 28/12/2006, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade de fl.26,
alegando que conforme identificado no laudo pericial ele contraiu moléstia grave em
1997 e que, em consequência, a partir desta data estaria constatada a sua incapacidade.
Posteriormente, em 16/07/2007 (fls.32/33) , o contribuinte aduz o entendimento de que
se existe incapacidade permanente a partir de 08/05/2006 ela já existia em 1997, sendo
certo que o interessado não esteve em situação pior que a atual. Ademais, insta o Sr.
Ricardo Borges dos Santos que a data que consta como início da doença é a data da
realização da perícia, a fim de corroborar o equívoco do perito.
A fim de dirimir a dúvida suscitada pelo interessado, o presente foi encaminhado à
Junta Médica da GRA/RJ, em grau de recurso, por intermédio da Diligência DRJ/RJO-
II/2 Turma n° 630/2007 (fls.98/99).
Frise-se que, em resposta à supra citada Diligência, a Junta Médica exarou o laudo de
fl.100.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente:
Cientificado da decisão de piso em 24/05/2010, o recorrente interpôs recurso
voluntário (e-fls. 117), em 26/05/2010. Em suma, reitera as alegações defensivas, bem como
apresenta documento comprobatório. Aduz, ainda, que a restituição deve ser deferida em relação
a todos os exercícios anteriores, e não somente em relação ao 13o Salário.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço do pedido de reconhecimento da isenção do imposto de renda em
relação aos rendimentos estranhos ao 13o Salário, seja por não constar do pedido de restituição a
que se refere o Despacho Decisório denegatório; seja por não ter sido veiculado na Manifestação
de Inconformidade, quedando-se precluso ao teor do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
Conheço das demais matérias do recurso.
A decisão recorrida negou o direito creditório pleiteado sob o fundamento de que
a condição de portador de moléstia grave somente foi verificada a partir de 2006, data da
assinatura do laudo médico oficial apresentado (e-fls. 5), corroborado pelo laudo pericial de e-
fls. 109, obtido em sede de diligência. Não foi acatado o laudo de e-fls. 36, que indica a data de
início da moléstia grave. Não há lide acerca da natureza dos rendimentos, não obstante esteja
caracterizado tratar-se de proventos da aposentadoria, vide e-fls. 7 e ss.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.408 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13726.000374/2006-95

Em sede de recurso voluntário, o sujeito passivo apresentou o despacho de e-fls.
121, de lavra do mesmo médico que subscreveu os laudos oficiais (e-fls. 5 e 36), atestando que a
condição de portador de moléstia grave verificou-se desde o ano de 1997, conforme constou do
histórico da perícia médica, justificando a isenção no período de 2002 a 2005, a que se refere o
pedido de restituição do imposto de renda incidente sobre o 13o Salário.
Do exposto, com arrimo nas disposições do inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713,
de 1988, manifesto-me pelo deferimento do direito creditório em lide.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo da matéria estranha à lide, e na parte conhecida, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital